Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-81.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÀO FIDUCIÁRIA. ANOTAÇÃO DO GRAVAME. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a relação jurídica processual foi extinta, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inc. I, ambos do CPC, em virtude da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo originado por ação de busca e apreensão.

2. De acordo com a regra prevista no art. 1361, § 1o, do Código Civil, a propriedade fiduciária constitui-se com o registro da anotação respectiva em cartório extrajudicial ou no órgão de trânsito que tenha a atribuição de promover o respectivo licenciamento.

3. O Sistema Nacional de Gravames - SNG é utilizado pelas instituições financeiras para a prévia anotação do gravame que recaiu sobre veículo objeto de negócio jurídico de mútuo garantido por meio de alienação fiduciária, não podendo ser entendido o registro do aludido negócio no SNG como o cumprimento da exigência prevista no art. 1361, § 1o, do Código Civil.

4. A ausência de comprovação da anotação do gravame no nos cadastros do DETRAN demonstra, portanto, que não se encontra implementado pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual.

5. Recurso conhecido e desprovido.